Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. O EXAME DE EVENTUAL TERATOLOGIA NA DOSAGEM DA PENA DEMANDA INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO REVISIONAL. MÉRITO. REVISÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. ARTIGO 42 DA LAD. MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO. PRESERVADO. PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, § 4o DA LAD. ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL. DESCABIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Cabível a Revisão Criminal, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito.
2. A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não caracterizando terceira ou quarta instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de tese já analisada e refutada em primeira e segunda instância como a possibilidade da natureza da droga (cocaína e crack) justificar o recrudescimento da pena-base.
3. Esta egrégia Corte de Justiça e o colendo Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento pacífico no sentido de que o artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, determina que caberá revisão criminal quando a sentença condenatória for contrária a texto expresso da lei, o que não pode ser confundido com mudança de orientação jurisprudencial a respeito da interpretação de determinado dispositivo legal, de sorte que inviável o pedido revisional de concessão, ao requerente, de aumento da pena limitado a 1/6 (um sexto) diante da valoração negativa de uma circunstância judicial ou para a incidência do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas. Precedentes.
4. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
5. Preliminar rejeitada. Revisão criminal improcedente.